Tribunal: CARF
Processo: 16561.720130/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720130/2017-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.309 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Embargante
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SANEAMENTO.
Deve-se acolher os Embargos de Declaração para reconhecer a contradição
apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, para reconhecer a contradição apontada, sem efeitos infringentes,
retificando-se o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos opostos pela
AMBEV S/A:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte AMBEV S/A em
face do Acórdão no 1401-004.263, 10 de março de 2020, por meio do qual a 1a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720130/2017-01
Fl. 12835
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
preliminarmente, afastar a arguição de nulidade do lançamento e dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da decisão recorrida,
determinando o retorno dos autos à Autoridade Julgadora a quo, nos termos do
voto do Relator. A Conselheira Letícia Domingues Costa Braga votou pelas
conclusões no tocante à preliminar de nulidade do lançamento.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR. NULIDADE.
A decisão de piso, além do dever de apreciar os argumentos trazidos e
pertinentes à lide, deve-se limitar, em sua razão de decidir, aos fundamentos
legais e motivações considerados na peça acusatória. Eventual inovação em
relação ao critério jurídico da autuação implica em nulidade da decisão.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls.
12.349).
Com a ciência da decisão, o Contribuinte apresentou embargos de declaração
(fls. 12.820), sob o argumento de que o acórdão padeceria de contradição, nos
seguintes termos:
Outrossim, esclarece a Embargante que os presentes Embargos de Declaração
estão sendo opostos, com a máxima vênia, para sanar relevante contradição
que será abaixo objetivamente apontada e cujo saneamento no caso
efetivamente se impõe, para que não haja dúvida quanto à decisão proferida
por essa C. Turma, e inclusive para evitar eventual preclusão quanto à matéria
objeto desses Embargos, de modo que no futuro não se venha alegar que já
estaria definitivamente decidida e afastada a preliminar invocada de nulidade
dos lançamentos tributários, caso a Embargante não interponha nesse
momento seu recurso especial quanto a esta matéria (o que não faz sentido
algum se a decisão da DRJ foi anulada).
(...)
Como se vê, essa C. Turma Julgadora embora tenha anulado corretamente a r.
decisão da DRJ/BSB, em razão da inovação do critério jurídico dos autos de
infração, incorreu “data venia” em relevante contradição ao afastar a
preliminar de nulidade do lançamento igualmente apontada no recurso
voluntário interposto.
Isso porque a nulidade da r. decisão de primeira instância administrativa
indubitavelmente prejudica o julgamento das demais matérias suscitadas nas
razões recursais, que serão posteriormente devolvidas a este E. Conselho seja
em sede de recurso de ofício seja em razão do novo recurso voluntário que
será eventualmente interposto a depender do teor da nova decisão a ser
proferida.
Com efeito, sendo anulada a decisão de primeira instância por esse E. CARF e
determinando-se o retorno dos autos para que nova decisão seja prolatada, o
Fl. 12836
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

recurso voluntário interposto contra a decisão nula resta prejudicado, por se
tratar de ato processual diretamente dependente de tal decisão, nos termos do
§ 1o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, “verbis”:
(...)
Diante dos dispositivos legais acima transcritos, não há dúvida de que anulada
qualquer decisão os recursos contra ela interpostos restam prejudicados, nos
dizeres do art. 59, § 1o, do Decreto no 70.235/72, ou consideram-se sem efeito,
de acordo com o art. 281 do CPC, não devendo ser analisadas as demais
matérias tratadas nesses recursos.
A fim de evitar digressões desnecessárias, a Embargante destaca que a
jurisprudência desse E. CARF é pacífica no sentido de que, anulada a decisão
de primeira instância administrativa, resta prejudicada a análise pela Turma
Julgadora do CARF das demais matérias objeto de recurso (inclusive de
ofício), conforme se verifica pela ementa do acórdão no 1402-004.001, de
13/08/2019, “verbis”:
(...)
Como se vê, há muito tempo, a jurisprudência administrativa é assente no
sentido de que não é possível “referendar meio julgamento” ou, ainda, julgar
parcialmente o mérito de uma decisão nula, de modo que a declaração de
nulidade das decisões torna-as totalmente sem efeito e, por conseguinte,
prejudica o julgamento das demais matérias postas nos recursos voluntário e
de ofício.
E faz todo sentido que seja assim, não apenas em virtude das normas insertas
no § 1o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 e art. 281 do CPC, mas também
porque caberá à DRJ proferir uma nova decisão a respeito da autuação fiscal e
da defesa apresentada, indene do vício que inquinou de nulidade a decisão
anterior, contra a qual caberá novamente a interposição dos recursos cabíveis.
Assim, com a devida vênia, incorreu em evidente contradição o v. acórdão
embargado que anulou a decisão da DRJ e, ao mesmo tempo, apreciou outro
fundamento do recurso voluntário interposto pela Embargante, pois isso
implica, em última análise, a manutenção parcial de uma decisão nula.
Assim, sob pena de quedar-se contraditório e, o que é mais grave, “referendar
meio julgamento”, forçoso reconhecer que não poderia o v. acórdão
embargado anular a decisão no 03-84.674, da 4a Turma da DRJ/BSB e,
simultaneamente, “afastar a arguição de nulidade do lançamento”.
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O contribuinte teve ciência do acórdão em 05 de junho de 2020 (conforme
extrato eletrônico de fls. 12.817) e apresentou embargos de declaração em 11
de junho de 2020, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 12.818,
dentro do prazo regimental de cinco dias, razão pela qual os embargos devem
ser considerados tempestivos. Para tanto, devemos considerar que os prazos
estiveram suspensos até 30 de junho por força da Portaria RFB no 543, de
20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 936, publicada em
29/05/2020.
Fl. 12837
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Como visto, a Embargante alega que a decisão teria incorrido em contradição,
ao anular a decisão da DRJ e, ao mesmo tempo, afastar a arguição preliminar
de nulidade do lançamento.
Com efeito, penso que assiste razão à Embargante, pois a nulidade da decisão
de piso e o consequente retorno para que um novo acórdão seja proferido
enseja a devolução total das matérias em debate nos autos, retomando-se, a
partir da nova decisão, o rito processual adequado, que permite ao contribuinte
exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, da mesma forma que
qualquer assunto relativo ao processo também poderá ser objeto de um
eventual recurso de ofício.
Aplica-se ao caso o teor do artigo 59, § 1o e § 2o, do Decreto n. 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.”
Assim, parece-me razoável o argumento suscitado pela Embargante, no sentido
de que a devolução integral do processo à instância inferior reabrirá, para as
partes, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio de novos
recursos, de sorte que qualquer manifestação de mérito neste momento parece
contrariar a lógica do que restou decidido em relação à nulidade.
Destaque-se, inclusive, que o voto condutor menciona a adoção das “razões de
decidir” da decisão anulada, como se pode depreender do seguinte excerto (fls.
12.342 - destacaremos):
Preliminarmente, a Recorrente traz as mesmas alegações que apresentou em
sua impugnação, que foram adequadamente apreciadas pela decisão de piso,
que as adoto como razão de decidir:
(...)
Pode-se até questionar que seria de bom alvitre a Fiscalização ter feito alguma
intimação específica, no sentido que alegou a Recorrente, mas a sua ausência
não se constitui em uma gravidade da monta que lhe atribuiu a Recorrente, até
porque a fiscalização pode ter entendido que não precisasse de mais nenhum
subsídio, em face do exarado no Despacho Decisório.
De se rejeitar esta preliminar de nulidade dos Autos de Infração.
Diante desse cenário, penso ser necessária a manifestação do Colegiado
acerca da possível contradição suscitada pela Embargante.
Conclusão
Fl. 12838
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.309 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720130/2017-01

Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no artigo 65, do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que seja
analisada a questão relativa à contradição suscitada pela Embargante.
[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Entendo que devam ser acolhidos os embargos demandados pela Embargante
AMBEV S.A.
De fato, o acórdão recorrido conduziu-se pela nulidade da decisão de primeira
instância, por inovação em sua razão de decidir, não havendo que se cogitar de apreciação de
preliminar de nulidade do lançamento, como foi feito no acórdão recorrido, uma vez que a nova
decisão a ser proferida pelo órgão julgador de primeira instância reabre os debates de todas as
questões, seja no âmbito das preliminares ou de questões de mérito.
Assim, deve ficar sem efeito a apreciação que constou no acórdão recorrido acerca
da preliminar de nulidade do lançamento.
Conclusão
Deve-se acolher os Embargos de Declaração, para reconhecer a contradição
apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão embargado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 12839
DF CARF MF
Original